Tribunal: TJDFT
Processo: 0721131-89.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO PRIVADO ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE. AUTOGESTÃO. CIRURGIA. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA. NEGADA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
2. A negativa do tratamento médico adequado equipara-se à recusa de cobertura, o que afronta direitos da personalidade.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Dano moral fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Os juros de mora relativos à reparação do dano moral incidem a partir do evento danoso.
6. Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer nas sentenças que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de reparação do dano moral.
7. Apelação parcialmente provida.